Tribunal: STF
Processo: Rcl 44829
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE RECURSO DE REVISTA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE NA SEARA EXTRAORDINÁRIA. TRANSCENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por André Valmir Cercal, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº AIRR 0000974-51.2018.5.09.0965.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante aponta (i) a usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, e (ii) a má aplicação da decisão proferida no RE 590.415-RG (Tema 152).
    3. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a parte reclamante reporta que o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista, ao fundamento da “ausência de transcendência” da controvérsia e, por conseguinte, determinou a imediata baixa dos autos.
    Explicita que a decisão pela ausência do pressuposto processual da transcendência é irrecorrível, nos termos do art. 248 do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho (“Art. 248. É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria”). 
    Articula que o recurso não admitido tem como objeto debate acerca da suposta quitação geral do contrato de trabalho operada por transação extrajudicial, com base em Programa de Demissão Voluntária (PDV). 
     Defende não ter havido participação dos trabalhadores no processo de construção dos instrumentos coletivos, ou qualquer comprovação de que aprovado o acordo coletivo em assembleia, bem como que “os trabalhadores tenham sido efetivamente esclarecidos do que significava a quitação geral do contrato de trabalho”. 
    Alega má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada, ao decidir a adequação da controvérsia ao RE 590.415-RG (Tema 152).
    Assevera que a Corte Trabalhista não levou em consideração as particularidades do caso em julgamento, em razão da omissão na análise de provas, sobretudo o não esclarecimento das “premissas que supostamente assemelhariam o caso concreto ao precedente invocado na decisão”. 
    4. Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite dos autos de origem. No mérito, postula a procedência do pedido para que seja (i) cassada a decisão do Tribunal Superior do Trabalho e (ii) realizado novo juízo de admissibilidade pela Corte especializada. 
    5. Informações prestadas pela autoridade reclamada. 
    6. Contestação apresentada por Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda, na qual pugna pela improcedência da reclamação.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na usurpação de competência desta Suprema Corte pelo Tribunal Superior do Trabalho, bem como na alegada má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada, ao decidir a adequação da controvérsia ao RE 590.415-RG (Tema 152).
    3. Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao negar seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista e determinar a imediata baixa dos autos. O reclamante argui que as razões recursais ofereceriam, em tese, aptidão a ultrapassar o óbice do requisito processual da transcendência previsto na legislação trabalhista.
    4. A Lei 13.467/2017 introduziu o art. 896-A na Consolidação das Leis do Trabalho, com o seguinte teor (destaquei):
    “Art.896-A - O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. 
    §1º São indicadores de transcendência, entre outros: 
    I - econômica, o elevado valor da causa; 
    II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;
    III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado;
    IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. 
    §2º Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado. 
    §3º Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência, durante cinco minutos em sessão. 
    §4º Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá decisão irrecorrível no âmbito do tribunal. 
    § 5º É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria.
    §6º O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela Presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da transcendência das questões nele veiculadas.”
    5. O Tribunal Regional do Trabalho, ao negar provimento ao recurso ordinário, consignou “validade à quitação total do autor ao aderir ao Plano de Demissão Voluntária da ré, por meio do qual ocorreu a transação extrajudicial entre as partes, com consequente quitação geral e irrestrita sobre todas as parcelas do contrato de emprego”. Assinalou, a Corte regional, que a decisão recorrida está alinhada ao Tema 152 da sistemática da repercussão geral, porquanto "se aplicam ao autor as regras previstas do Acordo Coletivo de Trabalho de 2016/2018, e não aquelas vigentes no ACT 2015/2017, na medida em que o autor aderiu ao PDV - Desligamento com Incentivo Financeiro Especial 2016, com vigência de 08/11 a 11/11/2016, em 01.11.2016 (ID. 83d40e3), nos termos do acordo firmado pelas partes em 02.12.2016 (ID. 83d40e3 - pag. 2 e 3)".
    6. Na sequência, a Corte Regional não admitiu o recurso de revista, ao fundamento de que o caso se reveste de contornos nitidamente fático-probatórios - cuja reapreciação, em sede extraordinária, encontra óbice na Súmula nº 126 do C. TST - e na ausência de divergência jurisprudencial. 
    7. O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, ao apreciar o agravo em recurso de revista, registrou a falta de transcendência do recurso, bem como a ausência de repercussão geral em matéria de pressupostos de cabimento recursal (Tema 181).
    8. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada, da lavra do Desembargador Convocado João Pedro Silvestrin:
    “ […]
    Observa-se que o entendimento manifestado pela Turma está assentado no substrato fático-probatório existente nos autos. Para se concluir de forma diversa seria necessário revolver fatos e provas, propósito insuscetível de ser alcançado nesta fase processual, à luz da Súmula 126 do Tribunal Superior do Trabalho. As assertivas recursais não encontram respaldo na moldura fática retratada na decisão recorrida, o que afasta a tese de violação aos preceitos da legislação federal, constitucional ou OJ do c. TST
    [...]
    Do exame detido das matérias em debate no recurso da parte, em cotejo com os fundamentos do despacho agravado, observa-se que as alegações expostas não logram êxito em demonstrar o desacerto da decisão de admissibilidade, considerando, sobretudo, os termos do decisum proferido pelo Regional.
    Mantém-se, portanto, o despacho negativo de admissibilidade, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante das motivações desta decisão. 
    Ressalto, por fim, que a adoção dos fundamentos que compõem a decisão recorrida (técnica de decisão per relationem) não afronta o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.
    Aliás, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou a respeito da matéria em comento, em precedente de repercussão geral do Tema 339 do ementário temático daquele Tribunal (QO-AI nº 791292-PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Julgado em 23/06/2010).
    Por outro lado, é cediço que este entendimento é aplicável indistintamente em feitos provenientes de recursos interportos antes ou depois da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, já que os Ministros daquela Corte decidiram que a adoção da motivação per relationem não configura, por si só, a negativa de prestação jurisdicional ou a inexistência de motivação da decisão, devendo ser analisados se os fundamentos lançados são suficientes para justificaras conclusões (ARE nº 1.024.997 Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-101 DIVULG 15-05-2017 PUBLIC 16-05-2017), o que ocorre na hipótese.
    Daí porque, neste caso concreto, não se justificaria a intervenção desta Corte Superior, já que não se está diante de hipótese na qual haja desrespeito à jurisprudência consolidada desta Corte (transcendência política), tampouco há tese jurídica inédita a ser fixada em questão peculiar no âmbito da legislação trabalhista (transcendência jurídica), ou mesmo condenação exorbitante ou irrisória (transcendência econômica) – neste caso o valor total da condenação não torna a causa relevante do ponto de vista econômico, ou, por fim, hipótese que demande juízo de sindicabilidade atinente a direito social mínimo assegurado na Constituição Federal (transcendência social).
    Não preenchido, assim, em nenhuma de suas vertentes, o requisito da transcendência, não há como dar prosseguimento ao recurso de revista obstado.
    Ante o exposto, com fulcro no art. 896-A, § 5º, da CLT c/c o art. 248 do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento ao agravo de instrumento e, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, bem como a ausência de repercussão geral em matéria de pressupostos de cabimento recursal (Tema nº 181 do ementário temático de repercussão geral do STF), determino a baixa dos autos à origem”. (destaquei)
    9. Da leitura do excerto acima transcrito, verifico que o Tribunal Superior do Trabalho se limitou a negar seguimento a recurso de revista em razão da ausência de requisitos formais do recurso (inviabilidade de reexame de provas e falta de afronta à legislação ou à jurisprudência). Entendeu a autoridade reclamada que, como o agravo de instrumento não poderia ser conhecido, a causa não alcançaria o requisito da transcendência.
    10. Com efeito, não há falar na veiculada usurpação de competência, uma vez que o Tribunal Superior do Trabalho, ao manter a decisão que denegou seguimento a recurso de revista, atuou consoante as balizas processuais e constitucionais de análise de pressupostos processuais de recurso de sua competência.
    11. A robustecer essa intelecção, cito os seguintes julgados, inter plures: Rcl 36832, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 14.10.2019, Rcl 36884, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 03.10.2019, Rcl 37109, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 02.10.2019, Rcl 36727, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 24.9.2019, Rcl 36201, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje 30.8.2019, Rcl 36631, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 02.10.2019.
    12. De toda sorte, quanto à alegada má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada, ao decidir a adequação da controvérsia ao RE 590.415-RG (Tema 152), razão não assiste o ora reclamante. 
    13. Por oportuno, reproduzo a tese fixada no RE 590.415-RG por esta Suprema Corte: “A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”.
    14. Ao exame dos autos, verifico que a Corte Regional Trabalhista consignou válida a transação extrajudicial com a consequente quitação geral e irrestrita sobre todas as parcelas do contrato de emprego, em razão da adesão total do ora Reclamante ao Plano de Demissão Voluntária e pontuou que “esse documento teve, além da assinatura do próprio Reclamante, a assistência do Sindicato da categoria e do representante dos empregados da Volkswagen, de modo a complementar o TRCT”. Por oportuno, colaciono excerto do julgado referente ao recurso ordinário (grifei): 
    “[...]
    Segundo o atual entendimento que prevalece nesta Turma, com fundamento na OJ 270 da SBDI-1 do TST, 'a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho ante a adesão do empregado o plano de demissão voluntária, como no caso, implica quitação exclusivamente das parcelas e valores constantes no recibo', e não impede a pretensão obreira quanto a eventuais diferenças, sob pena de malferimento ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV da CRFB/1988.
    Nos termos da tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal em 30/04/2015, nos autos de RE 590.415/SC, para que haja quitação ampla é necessária a observância de dois requisitos: a) pactuação do PDV via acordo coletivo, com ampla participação dos empregados; e b) a cláusula de quitação deve constar expressamente do ajuste, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado.
    In casu, assiste razão a reclamada de que se aplicam ao autor as regras previstas do Acordo Coletivo de Trabalho de 2016/2018, e não aquelas vigentes no ACT 2015/2017, na medida em que o autor aderiu ao PDV - Desligamento com Incentivo Financeiro Especial 2016, com vigência de 08/11 a 11/11/2016, em 01.11.2016 (ID. 83d40e3), nos termos do acordo firmado pelas partes em 02.12.2016 (ID. 83d40e3 – pag. 2 e 3). Isto porque, o ACT 2015/2017 previa em sua cláusula 41 que 'o Programa de Demissão Voluntária será aberto para inscrições até o dia 15 de novembro de 2015, podendo a Empresa, por sua decisão, reabri-lo durante o período de vigência deste instrumento', enquanto que o ACT 2016/2018 estipulava que 'o Programa de Demissão Voluntária será aberto para inscrições até o dia 04 de novembro de 2016, podendo a Empresa, por sua decisão, reabri-lo durante o período de vigência deste instrumento.' (g.n.).
    Como visto, a norma coletiva prevê que a inscrição/intenção ao programa (e não a demissão) deveria ocorrer até o dia 04/11/2016, assim como a cláusula é clara que tal prazo poderia ser reaberto pela ré durante a validade do instrumento coletivo (até agosto de 2018), sendo que tal situação se deu por meio do documento de ID. 83D40e3 -.
    Nesse contexto, é imperioso reconhecer que a parte autora aderiu ao PDV do ACT 2016/2018. Portanto, inaplicável ao caso o ACT 2015/2017, uma vez que a inscrição era restrita até a data de 18/11/2015, não havendo que se falar em nova mais benéfica.
    Oportuno destacar que referidas cláusulas estavam em prática em razão do estabelecido pelos trabalhadores, representados pelo seu sindicato, e empregadora mediante o ' protocolo de entendimento' (ID. 3e0e968) assinado em outubro de 2015 pelas partes, mostrando-se irrelevante a data de registro no MTB ser posterior, não configurando afronta ao 614, § 1º, da CLT. [...]” (destaquei)
    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 03 de março de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora